Tribunal: TJDFT
Processo: 0776142-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0776142-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES DE FARIA LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Houve um equívoco na intimação do despacho de ID 65074353 em relação à manifestação da parte embargada, uma vez que o prazo foi concedido à ré/embargante. Assim, a fim de assegurar às partes o respeito ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o autor/embargado para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos (ID 65058129). Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator